Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700135-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: YARA FRANCA DE SANTANA SOUSA, RICARDO TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por YARA FRANCA DE SANTANA SOUSA e RICARDO TEIXEIRA DE SOUSA contra a decisão ID origem 219451645, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702113-56.2024.8.07.0006, movida por CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA, ora agravado. Nas razões recursais, os agravantes requerem, entre outros, os benefícios da gratuidade da justiça. Consoante disposto no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso, não identifiquei a juntada de documentos atualizados para demonstrar a hipossuficiência. Assim, considerando que a mera declaração não vincula o magistrado, necessário que comprovem que não dispõem de verba para arcar com o preparo, as despesas processuais e os honorários. Recomenda-se, para tanto, que juntem cópia dos contracheques e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e cartões de crédito de suas titularidades, bem ainda de comprovantes das despesas básicas atualizados e da última Declaração de Imposto de Renda. Assim, por ser o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intimem-se os agravantes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator